Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-63.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOR INADIMPLENTE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
1. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar se o corte de energia elétrica da residência do autor, em razão da ausência de pagamento dos débitos em aberto, de março/2022 a fevereiro/2023, assim como o parcelamento do pagamento dessas faturas, seria regular.
2. A regularidade da suspensão do serviço de energia elétrica, em caso de inadimplemento do usuário, pressupõe a prévia notificação da parte, acrescido do não pagamento das faturas de consumo recentes, anteriores a interrupção, sendo indevido suspender o serviço visando a cobrança de débitos pretéritos (art. 6o, §3o, da Lei no 8.987/95; art. 5o, XVI, da Lei 13.460/17; art. 357 da Resolução 1.000/21 da ANEEL). O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que no caso de inadimplemento atual, não há ilegalidade no corte realizado pela concessionária de energia elétrica. A interrupção do serviço ante a falta de pagamento está prevista no art. 6o, §3o, II da Lei n. 8.987/95 e art. 172 da Resolução n. 414/2010.
3. Se a empresa deixa de ser, devida e tempestivamente, ressarcida dos custos inerentes às suas atividades, não há como fazer com que os serviços permaneçam sendo prestados com o mesmo padrão de qualidade, portanto, o corte de energia elétrica da residência do autor por débito atual é regular.
4. A Agência Nacional de Energia Elétrica estabelece o parcelamento do débito como uma faculdade da concessionária de serviço público; portanto, a pretensão do recorrido de impor à empresa a obrigação de parcelamento do seu débito mostra-se juridicamente impossível; trata-se de uma liberalidade da ré/recorrente, haja vista que o credor não pode ser obrigado a receber, por partes, ainda que divisível a obrigação.
5. Tutela de urgência. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente a comprovação da probabilidade do direito do autor, em razão da análise da documentação colacionada aos autos, a tutela de urgência deve ser revogada.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido da inicial e revogar a tutela de urgência anteriormente deferida. Sem custas, nem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.